Tribunal: TJDFT
Processo: 0022635-38.2016.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CRITÉRIOS LEGISLAÇÃO. CASO CONCRETO. EXEQUENTE DILIGENTE. IRRELEVÂNCIA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA DISCIPLINA NORMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. §5o DO ART. 921 DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil prevê (art. 921) que, ausentes bens do devedor, o processo será suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, findo o qual, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, tem início o prazo de prescrição intercorrente.
2. Tratando-se de execução fundada em cédula de crédito comercial, o prazo de prescrição é de 03 (três) anos, conforme art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, cumulado com art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto 57.663/1966.
3. No caso dos autos, considerando a ausência de bens do devedor passíveis de penhora, o processo permaneceu suspenso, na forma da legislação de regência. Após o prazo de suspensão, foram determinadas diligências para a expropriação de bens, as quais não foram exitosas, de sorte que o prazo prescricional se escoou por inteiro.
4. A constante diligência em dar andamento ao feito, buscando expropriar bens do devedor, por si só, não impede o curso do prazo prescricional, ainda que tais medidas evidencie o interesse na causa.
5. Após o decurso da suspensão processual, o prazo prescricional tem início, sem a necessidade de intimar o autor para dar andamento ao feito.
6. Tendo em vista que o Código de Processo Civil, em seu §5o, do art. 921, estabelece que, por ocasião da extinção da execução pela prescrição, não haverá ônus às partes, não há que se cogitar em condenação da parte contrária em honorários de sucumbência, ainda que tenha dado causa à ação
7. Recurso conhecido e não provido.